Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. NEGATIVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Postulando o apelante benefício já analisado e efetivamente concedido na sentença, não há interesse recursal em relação ao pedido. Conhecimento parcial do recurso.
2. Tendo em vista que a busca domiciliar foi precedida de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da ação.
3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
4. A presença de maus antecedentes ou de reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme expressamente previsto no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006. Demais disso, no caso as circunstâncias da apreensão apontam para a dedicação dos apelantes ao tráfico de entorpecentes.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
7. Não transcorrido o prazo mínimo de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e a data da nova prática delitiva, não prospera o pedido para afastamento da negativa avaliação dos antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento.
8. Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos.